Tribunal: TJDFT
Processo: 0734625-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENYO DO AGRAVO INTERNO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BEM DE FAMÍLIA. BEM DE TERCEIRO. IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. É incabível no agravo de instrumento a apreciação de assuntos não debatidos na instância de origem, sob pena de incorrer em inovação recursal e supressão de instância. A matéria a ser examinada na controvérsia limita-se ao objeto da decisão recorrida, a partir dos elementos existentes à época da produção da decisão.
2. Estabelece o art. 435 do Código de Processo Civil (CPC) a possibilidade de juntada extemporânea de documentos novos ou documentos antigos que, por justa causa, não puderam ser apresentados anteriormente.
3. A decisão foi produzida em 24/08/2023 em face da interposição do agravo de instrumento em 21/08/2023. Os documentos, por sua vez, foram juntados em 12/09/2023 e foram produzidos em 06/09/2023. Em que pesem as provas documentais apresentadas pelo agravante sejam posteriores à interposição do agravo, é necessária sua apreciação na origem, sob pena de incorrer em supressão de instância recursal.
4. A Lei 8.009/90, em seu art. 1o, dispõe que: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Nos termos dos arts. 1o e 5o da referida lei, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente.
5. O agravante demonstrou que a penhora recaiu sobre o imóvel em que reside. Apresentou contas de energia elétrica e de cartão de crédito em seu nome, bem como ata notarial com o objetivo de justificação de posse para fins de processamento administrativo junto ao Governo do Distrito Federal.
6. Com relação ao segundo imóvel, o agravante não promoveu a juntada de informações relativas à duplicidade de endereços. Não houve demonstração de que os negócios jurídicos versam sobre o mesmo imóvel. Ausente a comprovação da transmissão, não se pode presumir que o imóvel deixou de pertencer ao agravante, motivo pelo qual não prospera a tese de que a penhora incidiu em bem de terceiro.
7. Os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade são cumulativos - área inferior a 4 módulos fiscais e propriedade trabalhada pela família. Em que pese a área possa ser descrita como inferior ao mínimo, não houve comprovação do atendimento de sua destinação.
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno não conhecido.